Tribunal: TJPA
Processo: 0006205-44.2020.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006205-44.2020.8.14.0013

APELANTE: MARIANE VITORIA BARBOSA GAMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 E ARTIGO 180, §§ 1º E 2º, DO CÓDIGO PENAL. DESENTRANHAMENTO DOS AUTOS DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. NÃO ACOLHIMENTO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA EM PARTE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

01 - A juntada do laudo toxicológico definitivo após as alegações finais do Ministério Público consiste em irregularidade que nada afeta a verificação da materialidade delitiva. Primeiro, porque prejuízo algum restou demonstrado pela defesa. Segundo, em virtude desta ainda ter se manifestado, no processo, posteriormente. Terceiro, porque tudo se deu antes da sentença.

02 - A apreensão de quantidade de entorpecente compatível ao uso, desassociada de qualquer outro elemento que indique a traficância (tal como notícias a respeito, somadas ao recolhimento de instrumentos próprios da mercancia etc.) não é suficiente para a condenação do tipo imputado à apelante pela acusação.

03 - Não tendo o
dominus litis
suprido seu ônus de provar sua alegação, deve prevalecer a da defesa (artigo 156 do Código de Processo Penal), tudo, até mesmo, em prol do princípio
in dubio pro reo
. Seria aplicável, então, à apelante o artigo 28 da Lei 11.343/2006, o que incorreria, inclusive, no reconhecimento da prescrição, haja vista o lapso temporal superior a 02 anos da publicação da sentença condenatória até então (artigo 30 da Lei 11.343/2006 c/c artigo 117, inciso IV, do Código Penal). Recentissimamente, todavia, o d. Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema 506 da repercussão geral, deu provimento a recurso extraordinário, para declarar a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do aludido dispositivo legal. Afastou deste, assim, todo e qualquer efeito de natureza penal, ficando mantidas, no que couberem, até o advento de legislação específica, as medidas ali previstas. Atípica a conduta da apelante, impõe-se sua absolvição.

04 - Com relação ao delito de receptação, as palavras dos policiais rodoviários ouvidos em juízo, compatíveis com a confissão extrajudicial da apelante, revelam a materialidade e a autoria delitiva – não, entretanto, a forma qualificada. Afinal, inexiste demonstração de que a apelante desenvolvia, corriqueiramente, atividade comercial relacionada aos objetos produtos de um roubo encontrados no contexto do flagrante.

05 - Redimensionamento da pena da apelante para
01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, mais 10 dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei, sendo substituída a privativa de liberdade por uma restritiva de direito (limitação de final de semana).

06 – Apelo conhecido e provido, em parte, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe dar provimento, em parte,
absolvendo a apelante quanto ao crime de tráfico de drogas e reclassificando sua conduta remanescente para receptação simples (artigo 180,
caput
, do Código Penal), de modo a submetê-la à pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, mais 10 dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei, sendo substituída a privativa de liberdade por uma restritiva de direito (limitação de final de semana)
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação criminal interposta por Mariane Vitoria Barbosa Gama, irresignada com os termos da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que a condenou pela prática dos delitos dispostos no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 180, §§ 1º e 2º , do Código Penal, à sanção de 08 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 517 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos (Num. 9459012 - Pág. 1 a Num. 9459012 - Pág. 8).

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 9459047 - Pág. 2 a 20):

a. Que seja desentranhado dos autos o laudo toxicológico definitivo, pois acostado aos autos em desacordo com o que preceitua a legislação vigente;

b. Que seja a recorrente absolvida por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII do CPP;

c. Caso se entenda pela manutenção da condenação, que seja desclassificada a conduta da apelante para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas;

d. Quanto ao crime de receptação, requer-se a desclassificação, da modalidade qualificada para a simples;

e. Que seja diminuída a pena-base fixada para os crimes de tráfico e de receptação, uma vez que o quantum aumentado não se justifica

f. Que a atenuante da confissão espontânea, no que tange ao crime de receptação, seja aplicada em um sexto.

g. Quanto ao crime de tráfico, que a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/04 seja aplicada em seu patamar máximo, ou seja, dois terços;

h. Que se proceda à detração do tempo de prisão provisória já cumprido, fixando-se, ao final, o regime inicial de cumprimento de pena mais benéfico.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 9459051 - Pág. 1 a 11).

A Procuradoria de Justiça emite parecer com a conclusão, abaixo, transcrita (Num. 9919438 - Pág. 1 a 20):

(...) CONHECIMENTO do presente Recurso de Apelação, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e no mérito, pelo PROVIMENTO PARCIAL, para ser reformada a fundamentação das circunstâncias judiciais referente ao crime de tráfico de drogas: culpabilidade, natureza e quantidade da droga apreendida, personalidade, motivos do crime, circunstâncias e consequências extrapenais, redimensionando a pena-base, se for o caso. Bem como, que seja desclassificado a conduta prevista no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006 para o artigo 28, da mesma lei. Por fim, que seja desclassificado o crime de receptação para a sua modalidade simples (art. 180, CP).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – DO DESENTRANHAMENTO DOS AUTOS DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO

A juntada do laudo toxicológico definitivo após as alegações finais do Ministério Público consiste em irregularidade que nada afeta a verificação da materialidade delitiva.

Primeiro, porque prejuízo algum restou demonstrado pela defesa. Segundo, em virtude desta ainda ter se manifestado, no processo, posteriormente. Terceiro, porque tudo se deu antes da sentença.

Não acolho, portanto, a tese preliminar.

Para ratificar:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. INTEMPESTIVO. JUNTADA APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. LAUDO JUNTADO APÓS A APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS DA ACUSAÇÃO E ANTES DA APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA. EXAME QUE APENAS CONFIRMA A TOXICIDADE DA DROGA, JÁ AFERIDA EM LAUDO PROVISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO, COMO REQUER A DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VIOLAÇÃO AO ART. 240 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA OU FUNDADAS RAZÕES. ABORDAGEM POLICIAL. BUSCA PESSOAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Descabe o argumento relativo à nulidade do processo ou absolvição do apelante em virtude da juntada tardia do laudo de exame toxicológico definitivo, já que não restou demonstrado o prejuízo sofrido pelo paciente. O laudo foi apresentado antes da prolação da sentença, após a apresentação das alegações finais da acusação e antes da apresentação das alegações finais da defesa, e apenas confirmou a toxicidade da substância apreendida, já aferida no laudo de constatação provisório. Assim, não há que falar em absolvição.

(...)

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0020814-32.2020.8.14.0401 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 23/11/2021 )

03 – DA ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO

3.1 – DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

Em 16/10/2020, quando se deslocava, num táxi, de Salinópolis a Cachoeira do Piriá, a apelante foi presa, em flagrante delito, durante fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal.

Na sua bolsa, foi encontrada uma porção, na forma de tablete, de 50g de “maconha” (Num. 9458987 - Pág. 8 e 10).

Afirma a apelante, extra e judicialmente, que isso era para consumo próprio e de seu namorado.

Perante o juiz, ouvida como informante, a mãe da apelante, assevera que a filha é dependente química desde os treze anos de idade.

Até mesmo os policiais rodoviários federais presumiram, em audiência judicial, tratar-se de droga para consumo.

A apelante, ademais, não apresenta qualquer histórico criminoso (Num. 9458991 - Pág. 2).

Ora, a apreensão de quantidade de entorpecente compatível ao uso, desassociada de qualquer outro elemento que indique a traficância (tal como notícias a respeito, somadas ao recolhimento de instrumentos próprios da mercancia etc.) não é suficiente para a condenação do tipo imputado à apelante pela acusação.

Não tendo o
dominus litis
suprido seu ônus de provar sua alegação, deve prevalecer a da defesa (artigo 156 do Código de Processo Penal), tudo, até mesmo, em prol do princípio
in dubio pro reo
.

Ilustrativamente:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.

1. Não havendo impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que deixou de admitir o recurso especial, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 desta Corte.

2. Constata-se, contudo, ilegalidade flagrante ensejadora de concessão de habeas corpus de ofício, tendo em vista que a apreensão da droga, por si só, não indica a realização do tipo inserto no art. 33 da referida lei, notadamente se considerada a quantidade que foi encontrada - um tablete de 50g (cinquenta gramas) de maconha.

3. A condenação pressupõe prova robusta, que indique, sem espaço para dúvida, a existência do crime e a prova de autoria, situação que não ocorre na espécie, em que o Juízo condenatório apoiou-se em uma presunção.

4. Agravo regimental desprovido. Concedido habeas corpus, de ofício, para desclassificar a conduta para o art. 28 da Lei de Drogas.

(AgRg no AREsp n. 2.309.920/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023.)

Seria aplicável, então, à apelante o artigo 28 da Lei 11.343/2006, o que incorreria, inclusive, no reconhecimento da prescrição, haja vista o lapso temporal superior a 02 anos da publicação da sentença condenatória até então (artigo 30 da Lei 11.343/2006 c/c artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Recentissimamente, todavia, o d. Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema 506 da repercussão geral, deu provimento a recurso extraordinário, para declarar a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do aludido dispositivo legal. Afastou deste, assim, todo e qualquer efeito de natureza penal, ficando mantidas, no que couberem, até o advento de legislação específica, as medidas ali previstas.

Por oportuno, transcrevo a decisão:

Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando o tema 506 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, para i) declarar a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei 11.343/2006, de modo a afastar do referido dispositivo todo e qualquer efeito de natureza penal, ficando mantidas, no que couberem, até o advento de legislação específica, as medidas ali previstas, vencidos os Ministros Cristiano Zanin, André Mendonça, Nunes Marques, Dias Toffoli e Luiz Fux; e ii) absolver o acusado por atipicidade da conduta, vencidos os Ministros Cristiano Zanin, André Mendonça, Nunes Marques e Luiz Fux. Não votou, no mérito, o Ministro Flávio Dino, sucessor da Ministra Rosa Weber, que já havia proferido voto em assentada anterior. Em seguida, por maioria, fixou a seguinte tese: “1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário”. Ficaram vencidos: no item 1 da tese, os Ministros Cristiano Zanin, André Mendonça, Nunes Marques e Luiz Fux; no item 2 da tese, os Ministros Cristiano Zanin, André Mendonça e Nunes Marques; no item 3 da tese, o Ministro Luiz Fux; no item 4 da tese, os Ministros Flávio Dino e Luiz Fux; e, nos itens 5 e 7 da tese, o Ministro Luiz Fux. Votou na fixação da tese o Ministro Flávio Dino. Por fim, o Tribunal deliberou, ainda, nos termos do voto do Relator: 1) Determinar ao CNJ, em articulação direta com o Ministério da Saúde, Anvisa, Ministério da Justiça e Segurança Pública, Tribunais e CNMP, a adoção de medidas para permitir (i) o cumprimento da presente decisão pelos juízes, com aplicação das sanções previstas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06, em procedimento de natureza não penal; (ii) a criação de protocolo próprio para realização de audiências envolvendo usuários dependentes, com encaminhamento do indivíduo vulnerável aos órgãos da rede pública de saúde capacitados a avaliar a gravidade da situação e oferecer tratamento especializado, como os Centros de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas – CAPS AD; 2) Fazer um apelo aos Poderes Legislativo e Executivo para que adotem medidas administrativas e legislativas para aprimorar as políticas públicas de tratamento ao dependente, deslocando o enfoque da atuação estatal do regime puramente repressivo para um modelo multidisciplinar que reconheça a interdependência das atividades de (a) prevenção ao uso de drogas; (b) atenção especializada e reinserção social de dependentes; e (c) repressão da produção não autorizada e do tráfico de drogas; 3) Conclamar os Poderes a avançarem no tema, estabelecendo uma política focada não na estigmatização, mas (i) no engajamento dos usuários, especialmente os dependentes, em um processo de autocuidado contínuo que lhes possibilite compreender os graves danos causados pelo uso de drogas; e (ii) na agenda de prevenção educativa, implementando programas de dissuasão ao consumo de drogas; (iii) na criação de órgãos técnicos na estrutura do Executivo, compostos por especialistas em saúde pública, com atribuição de aplicar aos usuários e dependentes as medidas previstas em lei; 4) Para viabilizar a concretização dessa política pública – especialmente a implementação de programas de dissuasão contra o consumo de drogas e a criação de órgãos especializados no atendimento de usuários – caberá aos Poderes Executivo e Legislativo assegurar dotações orçamentárias suficientes para essa finalidade. Para isso, a União deverá liberar o saldo acumulado do Fundo Nacional Antidrogas (Funad), instituído pela Lei 7.560/86 e gerido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), e se abster de contingenciar os futuros aportes no fundo, recursos que deverão ser utilizados, inclusive, para programas de esclarecimento sobre os malefícios do uso de drogas. Por fim, a Corte determinou que o CNJ, com a participação das Defensorias Públicas, realize mutirões carcerários para apurar e corrigir prisões decretadas em desacordo com os parâmetros fixados no voto do Relator. Ausente, justificadamente, o Ministro André Mendonça, que já havia proferido voto em assentada anterior. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 26.6.2024.

Atípica a conduta da apelante, impõe-se sua absolvição.

3.2 -
DO CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA

Com relação ao delito de receptação, as palavras dos policiais rodoviários ouvidos em juízo, compatíveis com a confissão extrajudicial da apelante, revelam a materialidade e a autoria delitiva – não, entretanto, a forma qualificada.

Afinal, inexiste demonstração de que a apelante desenvolvia, corriqueiramente, atividade comercial relacionada aos objetos produtos de um roubo encontrados no contexto do flagrante.

Para melhor fundamentar:

RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ATIVIDADE COMERCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. FORMA SIMPLES.

1. Hipótese em que a instância de origem decidiu que não restou configurado o delito de receptação qualificada, diante da ausência de qualquer indício de que o acusado tenha cometido o delito no exercício de atividade comercial relacionada ao objeto da receptação, isto é, o próprio veículo.

2. Nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal, o delito de receptação qualificada "é crime próprio relacionado à pessoa do comerciante ou do industrial. A ideia é exatamente a de apenar mais severamente aquele que, em razão do exercício de sua atividade comercial ou industrial, pratica alguma das condutas descritas no referido § 1°, valendo-se de sua maior facilidade para tanto devido à infra-estrutura que lhe favorece."

(STF, RE 443.388/SP, Relatora Ministra Ellen Gracie, SEGUNDA TURMA, DJ 18/8/2009). 3. A figura do § 1º do artigo 180 do Código Penal foi introduzida para punir mais severamente os proprietários de "desmanches" de carros, exigindo-se ainda o exercício de atividade comercial ou industrial, devendo ser lembrado que o § 2º equipara à atividade comercial, para efeito de configuração da receptação qualificada, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência, abrangendo, com isso, o "desmanche" ou "ferro-velho" caseiro, sem aparência de comércio legalizado. 4. A atividade comercial ou industrial contida no tipo deve estar relacionada ao objeto da receptação.

5. Recurso desprovido.

(REsp n. 1.743.514/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 22/8/2018.)

Assim sendo, desclassifico a conduta da apelante para a prevista no artigo 180,
caput,
do Código Penal.

04 – DA DOSIMETRIA DA PENA

Passo, pois, para a readequação da dosimetria da pena da apelante.

Na primeira fase, tendo em vista o teor
da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, verifico que nenhum dos vetores elencados no artigo 59 do Código Penal merecem valoração negativa, o que enseja a aplicação da pena-base em seu mínimo legal: 01 ano de reclusão, mais 10 dias-multa.

Na segunda-fase, não obstante a existência da confissão espontânea perante a autoridade policial (artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal), a pena intermediária fica em 01 ano de reclusão, mais 10 dias-multa, haja vista o teor da Súmula 231 do c. Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.

Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o d. Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase, não há causa de aumento nem de diminuição da reprimenda. Resulta, portanto, a punição definitiva 01 ano de reclusão, mais 10 dias-multa.

Fica a cargo do juízo das execuções penais a detração da prisão cautelar do apelante (AgRg no AREsp 1247250/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 18/12/2020).

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade da apelante e levando em conta a

valoração das circunstâncias judiciais – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea c, e §3º, do Código Penal – fixo o seu cumprimento inicial no regime aberto.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras da apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso se enquadra ao presente caso.

Assim, com base no §2º, primeira parte, do mencionado dispositivo legal, substituo a pena privativa de liberdade imposta à apelante pela restritiva de direito elencada no artigo 43, inciso VI, do Código Penal (limitação de final de semana), durante o período da condenação aludida anteriormente.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, inciso III, do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, absolvendo, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, a apelante quanto ao crime de tráfico de drogas e reclassificando sua conduta remanescente para receptação simples (artigo 180,
caput
, do Código Penal), com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, de modo a submetê-la à pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, mais 10 dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei, sendo substituída a privativa de liberdade por uma restritiva de direito (limitação de final de semana).

É o voto.

Belém, 27/08/2024